Tribunal: TJPA
Processo: 0011937-49.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011937-49.2017.8.14.0065

APELANTE: RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0011937-49.2017.8.14.0065

APELANTE:
RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA

ADVOGADO: ERIKA DA SILVA PIMENTEL – OAB/PA 21.131-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110501-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais.

A taxa de juros remuneratórios pactuada não excede a média de mercado, inexistindo abusividade nos termos da Súmula 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários quando expressamente prevista, conforme autorizado pela Lei nº 10.931/2004 e pacificado pela jurisprudência do STJ.

A contratação de seguro, quando não imposta de forma compulsória e respeitado o direito de escolha do consumidor, não configura venda casada ou abusividade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

A autora ingressou com a presente demanda alegando a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento firmado com o réu, sustentando a prática de juros remuneratórios excessivos e anatocismo, além da cobrança indevida de tarifas e encargos. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente.

O magistrado proferiu sentença de mérito julgando improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. O juiz entendeu que a autora não comprovou a abusividade das cláusulas contratuais e que os encargos cobrados pelo banco estavam em conformidade com as normas aplicáveis ao caso. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, observando, no entanto, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça

.

Inconformada com a decisão, a
autora interpôs apelação
, reiterando a tese de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à capitalização de juros e juros remuneratórios. Pleiteou a reforma da sentença para que fossem reconhecidas as ilegalidades apontadas, com a revisão dos valores cobrados e a restituição dos montantes pagos indevidamente
.

O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Regularidade do contrato e ausência de abusividade

Analisando-se as cláusulas contratuais e os documentos acostados, não se constatam abusividades aptas a justificar a revisão judicial pleiteada.

Legalidade dos Juros Remuneratórios

Os juros remuneratórios representam a
contraprestação pelo capital mutuado

e são
pactuados livremente entre as partes
nos contratos bancários, desde que não ultrapassem os limites médios praticados no mercado financeiro para a época da contratação.

A
Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
dispõe que:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

No caso em exame, a taxa pactuada de
1,53% ao mês
não ultrapassa a
taxa média de mercado vigente à época da contratação
,
conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Portanto,
não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios, nem cabimento de revisão judicial
.

Capitalização de Juros

A capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato, é permitida nos termos da legislação aplicável, especialmente a Lei nº 10.931/2004, que regula as cédulas de crédito bancário. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do sistema financeiro desde que haja previsão expressa, como no caso dos autos.

No caso dos autos, o contrato firmado entre a autora e o Banco réu possui cláusula expressa que estabelece a capitalização mensal dos juros, conforme identificado nos documentos anexados ao processo. O contrato estipula claramente que os juros incidirão mensalmente sobre o saldo devedor.

O instrumento contratual assinado continha tais informações de forma ostensiva, o que demonstra que a consumidora teve a oportunidade de tomar ciência dos encargos financeiros aplicáveis.

A legislação autoriza a capitalização mensal desde que esta esteja expressamente prevista no contrato, conferindo segurança jurídica às instituições financeiras e aos consumidores.

O contrato detalha, de forma ostensiva e acessível, os encargos financeiros aplicáveis, incluindo a capitalização de juros. Ao assinar o contrato, a consumidora aderiu voluntariamente às condições pactuadas.
Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que a apelante tenha sido induzido a erro ou privada de informações essenciais. O contrato respeita o dever de clareza e informação previsto no CDC (arts. 4º, 6º e 52).

Outrossim, no contrato analisado é possível verificar a previsão do Custo Efetivo Total, o que o apelante alega não ter previsão.

Regularidade da contratação do seguro

A liberdade de escolha do consumidor e a transparência na contratação são elementos essenciais para validar a inclusão do seguro.

No caso concreto, o contrato prevê a obrigatoriedade da contratação de seguro por parte do contratante, contudo, não o compele de contratar a seguradora do apelado. Não há qualquer evidência nos autos de que tenha ocorrido imposição ou venda casada.

Desta forma, a
sentença proferida pelo Juízo de origem examinou com acuidade os fatos e fundamentos da demanda, estando em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Inexistem razões para reforma, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

De consequência dos fundamentos acima, não estão presentes os requisitos ensejadores da repetição de indébito, pois não há cobrança indevida.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025